Tribunal: TJDFT
Processo: 0005229-05.2010.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0005229-05.2010.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO APELADO: FLAVIO ASSUMPCAO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE INAJOSA DA SILVA ASSUMPCAO D E S P A C H O Tendo em vista a presença de parte incapaz, intime-se o Ministério Público para manifestação sobre o recurso, nos termos do art. 178, II, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator